Tribunal: TJMT
Processo: 1029456-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029456-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DEIZENIL MARIA SOUZA E SILVA - CPF: 782.079.161-68 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A indenização pelo dano moral sofrido em virtude da inscrição irregular do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito não pode se desprender das peculiaridades e provas contidas nos autos, neste sentido, mantenho a indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.
Inexistindo elementos novos capazes de reformar a decisão recorrida, deve esta ser mantida em todos os seus termos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por OI S/A em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado reformando a sentença a quo declarando a inexigibilidade do débito discutido e condenou ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

O agravante, em suas razões, alega que a reparação do dano moral deve ser afastada, tendo em vista que a autora possui outra anotação posterior em seu nome.

A parte Agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentar as Contrarrazões ao Agravo interposto nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravada interpôs recurso em virtude da sentença proferida pelo Juiz do 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c e Indenização por Danos Morais
, julgou improcedente os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé, condenando a parte autora ao pagamento de 9% sobre o valor corrigido da causa e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões do Apelo,

pugnou pela reforma da sentença sob o argumento que telas sistêmicas não comprovam a relação jurídica, pois são meio de prova unilateral.

Em decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...]

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de relação jurídica.

Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.

Pela análise da prova documental, verifico que a recorrida apresenta “prints” nos quais não constam pagamentos. A ausência de pagamentos torna o substrato a sugerir a legalidade do débito.

Não há nos autos faturas físicas de consumo.

A reforçar meu entendimento, verifico que não houve pela recorrida – cujo ônus incumbia – a juntada de documentos pessoais da recorrente, faturas de consumo e relatório de pagamento contínuo, indicadores que, se comprovados, teriam o condão de, corroborados com as telas, comprovar a relação.

Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Inconformado,
OI S/A
interpôs o presente Agravo Interno alegando que a reparação do dano moral deve ser afastada, tendo em vista que a autora possui outra anotação posterior em seu nome.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Quanto a indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Cinge destacar, que o dano moral configurado no caso em comento, é em decorrência do descaso da prestadora de serviço em que incluiu o nome da consumidora nos órgãos protetivos indevidamente.

A quantia arbitrada no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), não comporta reparos.

Diante da insurgência trazida neste recurso, resta devidamente fundamentada no
decisum
combatido, inexistindo elementos novos capazes de alterar o resultado do julgamento, razão pela qual deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021